Tribunal: STJ
Processo: 5009219-09.2023.8.21.0026
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3185247 - RS(2026/0064996-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JANINE RODRIGUES
ADVOGADO
: DIETER FRIEDRICH - RS016918
AGRAVADO
: CARLOS MOACYR SCHILLING
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MARCO AURELIO FERNANDES JARDIM
ADVOGADOS
: ALFREDO WERLANG GHISLENI - RS080628
LÉO SARTORI ASSUNÇÃO - RS087344
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ORIGEM. SÚMULAS 7, 83 E 182, STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
PARADIGMAS.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo
em Recurso Especial manejado em persecução penal, sob os fundamentos de: (i)
ausência de afronta ao
do CPP, com incidência da Súmula 83, STJ; (ii)
art. 619
impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório, com incidência da Súmula 7,
STJ; e (iii) impossibilidade de alegação de divergência jurisprudencial com paradigmas
oriundos de habeas corpus, mandado de segurança ou recurso ordinário.
2. A parte agravante sustenta, em síntese, que teria havido efetiva impugnação à decisão
que inadmitiu o Recurso Especial, bem como a existência de valoração equivocada das
provas e violação aos arts. 171 e 299 do Código Penal, ocorrência de estelionato,
falsidade ideológica e violência patrimonial prevista na
, além de
Lei n. 11.340/2006
desvio indevido da questão penal para a esfera cível.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou de forma
específica, concreta e pormenorizada todos os fundamentos autônomos da decisão que
não conheceu do Agravo em Recurso Especial, notadamente quanto: (i) à incidência das
Súmulas 7 e 83, STJ; e (ii) à impossibilidade de demonstração de divergência
jurisprudencial com paradigmas oriundos de habeas corpus, mandado de segurança ou
recurso ordinário.
Documento eletrônico VDA56695485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:10
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 7a2f829e-a8a5-4549-8da4-ace734c5bc7b

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial possui dispositivo único,
insuscetível de cisão em capítulos autônomos, de modo que incumbe à parte o ônus de
impugnar, de forma específica e individualizada, todos os fundamentos que sustentam a
negativa de seguimento, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 182, STJ.
5. No caso concreto, o agravo regimental não ataca de modo específico cada um dos três
fundamentos da decisão agravada, razão pela qual se mantém a inadmissibilidade do
Agravo em Recurso Especial.
6. Quanto ao óbice da Súmula 7, STJ, a agravante limita-se a rediscutir fatos e provas
(transações imobiliárias, valores pagos, relação afetiva e suposto conluio entre acusados),
o que evidencia pretensão de reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada
na via especial.
7. Relativamente à alegada violação ao
do CPP, o Tribunal de origem apreciou
art. 619
de forma clara e fundamentada as teses deduzidas nos embargos de declaração,
concluindo pela inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, sendo insuficiente
a mera alegação genérica de vício para afastar a incidência da Súmula 83, STJ.
8. No tocante à divergência jurisprudencial, a agravante não enfrenta o fundamento de
impossibilidade de cotejo analítico com paradigmas oriundos de habeas corpus, mandado
de segurança ou recurso ordinário, deixando de demonstrar que os julgados apontados
decorreriam de Recurso Especial, como exige o
§ 1o, do CPC e a
art. 1.029,
jurisprudência consolidada desta Corte, o que, por si só, mantém a decisão agravada.
9. Inexistindo, no agravo regimental, argumentos novos capazes de infirmar os
fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a manutenção do
pelos seus
decisum
próprios fundamentos, em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte
Superior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Na hipótese de decisão de inadmissibilidade de Recurso Especial, cabe à parte
impugnar especificamente todos os fundamentos utilizados, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula 182, STJ.
2. A rediscussão do conjunto fático-probatório em Recurso Especial é vedada, incidindo
a Súmula 7, STJ quando o acolhimento da tese recursal demandar reexame de provas.
3. A alegação de violação ao
do CPP exige demonstração objetiva de omissão,
art. 619
contradição ou obscuridade na decisão recorrida, não sendo suficiente a mera indicação
genérica desses vícios para afastar a incidência da Súmula 83, STJ.
4. A demonstração de divergência jurisprudencial, para fins de Recurso Especial, exige
paradigmas proferidos em Recurso Especial, não se admitindo, para esse fim, julgados
oriundos de
, mandado de segurança ou recurso ordinário.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
§ 1o; Súmulas 7, 83 e
art. 619;
art. 1.029,
; CP, arts. 171 e 299;
.
182/STJ
Lei n. 11.340/2006
Jurisprudência relevante citada: STJ,
, Corte Especial, DJe
EAREsp 746.775/PR
30.11.2018; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares
804.533/PE,
da Fonseca, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min.
659.003/SP,
Rogerio Schietti Cruz, DJe 30.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA56695485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:10
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 7a2f829e-a8a5-4549-8da4-ace734c5bc7b

Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56695485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:10
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 7a2f829e-a8a5-4549-8da4-ace734c5bc7b

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3185247 - RS(2026/0064996-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JANINE RODRIGUES
ADVOGADO
: DIETER FRIEDRICH - RS016918
AGRAVADO
: CARLOS MOACYR SCHILLING
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MARCO AURELIO FERNANDES JARDIM
ADVOGADOS
: ALFREDO WERLANG GHISLENI - RS080628
LÉO SARTORI ASSUNÇÃO - RS087344
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ORIGEM. SÚMULAS 7, 83 E 182, STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
PARADIGMAS.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo
em Recurso Especial manejado em persecução penal, sob os fundamentos de: (i)
ausência de afronta ao
do CPP, com incidência da Súmula 83, STJ; (ii)
art. 619
impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório, com incidência da Súmula 7,
STJ; e (iii) impossibilidade de alegação de divergência jurisprudencial com paradigmas
oriundos de habeas corpus, mandado de segurança ou recurso ordinário.
2. A parte agravante sustenta, em síntese, que teria havido efetiva impugnação à decisão
que inadmitiu o Recurso Especial, bem como a existência de valoração equivocada das
provas e violação aos arts. 171 e 299 do Código Penal, ocorrência de estelionato,
falsidade ideológica e violência patrimonial prevista na
, além de
Lei n. 11.340/2006
desvio indevido da questão penal para a esfera cível.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56695487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:16
Código de Controle do Documento: ed374a82-d336-41ef-8b2a-0289ac03b814

3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou de forma
específica, concreta e pormenorizada todos os fundamentos autônomos da decisão que
não conheceu do Agravo em Recurso Especial, notadamente quanto: (i) à incidência das
Súmulas 7 e 83, STJ; e (ii) à impossibilidade de demonstração de divergência
jurisprudencial com paradigmas oriundos de habeas corpus, mandado de segurança ou
recurso ordinário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial possui dispositivo único,
insuscetível de cisão em capítulos autônomos, de modo que incumbe à parte o ônus de
impugnar, de forma específica e individualizada, todos os fundamentos que sustentam a
negativa de seguimento, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 182, STJ.
5. No caso concreto, o agravo regimental não ataca de modo específico cada um dos três
fundamentos da decisão agravada, razão pela qual se mantém a inadmissibilidade do
Agravo em Recurso Especial.
6. Quanto ao óbice da Súmula 7, STJ, a agravante limita-se a rediscutir fatos e provas
(transações imobiliárias, valores pagos, relação afetiva e suposto conluio entre acusados),
o que evidencia pretensão de reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada
na via especial.
7. Relativamente à alegada violação ao
do CPP, o Tribunal de origem apreciou
art. 619
de forma clara e fundamentada as teses deduzidas nos embargos de declaração,
concluindo pela inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, sendo insuficiente
a mera alegação genérica de vício para afastar a incidência da Súmula 83, STJ.
8. No tocante à divergência jurisprudencial, a agravante não enfrenta o fundamento de
impossibilidade de cotejo analítico com paradigmas oriundos de habeas corpus, mandado
de segurança ou recurso ordinário, deixando de demonstrar que os julgados apontados
decorreriam de Recurso Especial, como exige o
§ 1o, do CPC e a
art. 1.029,
jurisprudência consolidada desta Corte, o que, por si só, mantém a decisão agravada.
9. Inexistindo, no agravo regimental, argumentos novos capazes de infirmar os
fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a manutenção do
pelos seus
decisum
próprios fundamentos, em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte
Superior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA56695487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:16
Código de Controle do Documento: ed374a82-d336-41ef-8b2a-0289ac03b814

Tese de julgamento:
1. Na hipótese de decisão de inadmissibilidade de Recurso Especial, cabe à parte
impugnar especificamente todos os fundamentos utilizados, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula 182, STJ.
2. A rediscussão do conjunto fático-probatório em Recurso Especial é vedada, incidindo
a Súmula 7, STJ quando o acolhimento da tese recursal demandar reexame de provas.
3. A alegação de violação ao
do CPP exige demonstração objetiva de omissão,
art. 619
contradição ou obscuridade na decisão recorrida, não sendo suficiente a mera indicação
genérica desses vícios para afastar a incidência da Súmula 83, STJ.
4. A demonstração de divergência jurisprudencial, para fins de Recurso Especial, exige
paradigmas proferidos em Recurso Especial, não se admitindo, para esse fim, julgados
oriundos de
, mandado de segurança ou recurso ordinário.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
§ 1o; Súmulas 7, 83 e
art. 619;
art. 1.029,
; CP, arts. 171 e 299;
.
182/STJ
Lei n. 11.340/2006
Jurisprudência relevante citada: STJ,
, Corte Especial, DJe
EAREsp 746.775/PR
30.11.2018; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares
804.533/PE,
da Fonseca, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min.
659.003/SP,
Rogerio Schietti Cruz, DJe 30.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JANINE RODRIGUES em face
de decisão proferida, às fls. 612-613, que não conheço do Agravo em Recurso Especial.
Nas razões do agravo, às fls. 619-634, a parte recorrente argumenta, em
síntese, que: (i) houve efetiva impugnação à decisão que inadmitiu o Recurso Especial;
(ii) o Tribunal de origem teria valorado equivocadamente as provas e violado os arts. 171
e 299 do Código Penal; (iii) os acusados teriam praticado estelionato e falsidade
ideológica em seu desfavor; (iv) haveria afronta à
(Lei Maria da
Lei n. 11.340/2006
Penha), na modalidade de violência patrimonial; e (v) o acórdão recorrido teria desviado
indevidamente a questão penal para a seara cível.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56695487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:16
Código de Controle do Documento: ed374a82-d336-41ef-8b2a-0289ac03b814

Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que
deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
A decisão agravada assentou-se em três fundamentos autônomos para não
conhecer do Agravo em Recurso Especial: Ausência de afronta ao
do CPP
art. 619
(incidência da
);
Súmula 83/STJ
Impossibilidade de reexame do conjunto fático-
probatório (incidência da
);
Súmula 7/STJ
Impossibilidade de alegação de divergência
jurisprudencial com paradigmas oriundos de habeas corpus, mandado de segurança ou
recurso ordinário.
A jurisprudência pacífica desta Corte, firmada pela Corte Especial, é no
sentido de que a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial constitui um único
dispositivo, insuscetível de cisão em capítulos autônomos, de modo que a agravante tinha
o ônus processual de impugnar, de forma específica, concreta e pormenorizada, todos os
fundamentos que sustentavam a inadmissão, sob pena de incidência, por analogia, da
. Nesse sentido:
Súmula n. 182/STJ
"A decisão que não admite o recurso especial tem como
escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade
recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação
permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas
do julgamento do mérito recursal (...). Não há, pois, capítulos
, Rel. p/ Acórdão Min.
autônomos nesta decisão."(EAREsp 746.775/PR
Luis Felipe Salomão, Corte Especial.)

No caso concreto, a análise das razões do Agravo Regimental revela que a
agravante não atacou de forma específica e individualizada cada um dos três
fundamentos da decisão agravada.
Quanto à
, a agravante limita-se a discorrer sobre os fatos da
Súmula 7/STJ
causa — transações imobiliárias, valores pagos, relação afetiva com o acusado Carlos,
conluio entre os réus —, buscando, em realidade, a revisão da valoração probatória
empreendida pelas instâncias ordinárias. Tal esforço argumentativo não afasta o óbice
sumular, mas antes o confirma, pois evidencia que o acolhimento da tese recursal
demandaria, inevitavelmente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência vedada na via do Recurso Especial.
Quanto à
, a agravante argumenta que o acórdão recorrido teria
Súmula 83/STJ
violado o
do CPP ao rejeitar os embargos de declaração opostos. Contudo, o
art. 619
Tribunal de origem enfrentou, de forma clara e fundamentada, as teses sustentadas pela
Documento eletrônico VDA56695487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:16
Código de Controle do Documento: ed374a82-d336-41ef-8b2a-0289ac03b814

parte, concluindo pela ausência dos vícios declaratórios, sendo que a simples alegação de
omissão, contradição ou obscuridade, desacompanhada de demonstração objetiva dos
vícios apontados, não é suficiente para afastar o óbice da
.
Súmula 83/STJ
Quanto à impossibilidade de cotejo analítico com paradigmas oriundos de
, mandado de segurança ou recurso ordinário, a agravante sequer tangencia
habeas corpus
esse fundamento em suas razões, limitando-se a transcrever ementas e trechos de
julgados sem demonstrar que os paradigmas invocados atendem ao requisito de terem
sido proferidos em Recurso Especial, conforme exige o
§ 1o, do CPC, e a
art. 1.029,
jurisprudência consolidada desta Corte. A ausência de impugnação a esse fundamento,
por si só, seria suficiente para manter a decisão agravada, ante a sua aptidão
independente para sustentar a inadmissibilidade do recurso.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC
17/3/2023;
n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
659.003/SP,
30/3/2023.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA56695487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:16
Código de Controle do Documento: ed374a82-d336-41ef-8b2a-0289ac03b814

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0064996-0
AREsp 3.185.247 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50035301820228210026 50092190920238210026
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JANINE RODRIGUES
ADVOGADO
: DIETER FRIEDRICH - RS016918
AGRAVADO
: CARLOS MOACYR SCHILLING
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MARCO AURELIO FERNANDES JARDIM
ADVOGADOS
: ALFREDO WERLANG GHISLENI - RS080628
LÉO SARTORI ASSUNÇÃO - RS087344
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JANINE RODRIGUES
ADVOGADO
: DIETER FRIEDRICH - RS016918
AGRAVADO
: CARLOS MOACYR SCHILLING
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MARCO AURELIO FERNANDES JARDIM
ADVOGADOS
: ALFREDO WERLANG GHISLENI - RS080628
LÉO SARTORI ASSUNÇÃO - RS087344
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426411550<50232301:0@
2026/0064996-0 - AREsp 3185247 Petição : 2026/0032211-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56690979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:12:52
Código de Controle do Documento: E57BC87F-C29D-49B6-A466-FEBE9EE19272